Tribunal: TJES
Processo: 5001813-82.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001813-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LEONARDO PAULO CARDOSO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001813-82.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO:
LEONARDO PAULO CARDOSO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. CONDIÇÕES ABUSIVAS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de demanda ajuizada por
LEONARDO PAULO CARDOSO
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
. Narra o autor, em síntese, que realizou consórcio junto ao requerido, sendo contemplado, contudo, a carta de crédito não foi liberada sob o argumento de que deveria cobrir o saldo devedor. Diante de tal negativa, a parte autora solicitou o cancelamento do consórcio, onde a parte requerida deseja o desconto de valores acima do que a parte autora entende como devido.

Em audiência (ID. 4576425) não houve acordo entre as partes. Na ocasião, a ré confirma que a carta de crédito não foi liberada, por conta da ausência de garantia para cobrir o saldo devedor. No mais, alega que a devolução ocorrerá quando da contemplação de sua cota ou quando encerrar o grupo. Por fim, diz que algumas taxas devem ser descontadas para devolução do valor, pelo que, dizendo inexistir dano moral, requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença proferida em audiência (ID. 5735762) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, na restituição do valor total pago pela parte autora (R$ 20.895,49), descontando o percentual da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, sobre este valor pago, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária da data da exclusão da parte autora do consórcio (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo). CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Custas e honorários indevidos.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 5735769), alega a ausência de contemplação da cota após a desistência e exclusão do consorciado, da impossibilidade da restituição imediata e, subsidiariamente, a legalidade da taxa de administração, fundo de reserva e cláusula penal.

A autora, ora recorrida, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 5735776).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Em detida análise dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Cabe dizer que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio
(ID. 5735751)
.

Destaco que em decorrência do reconhecimento da relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente, pois, em análise ao contrato (ID. 5735751), verifico que a cláusula 3.3, que prevê a forma de quitação do saldo devedor é subjetiva e não deixa claro de que o autor não receberia o crédito se não comprovasse que poderia quitá-lo, razão pela qual, tal argumento não merece prosperar.

Assim, coaduno com o entendimento da sentença guerreada:

Quanto ao momento de reembolso do valor pago, se ao final do consórcio ou de imediato, vejo que a adesão ao grupo ocorreu após a vigência da Lei nº 11.795/2008 que, na forma do artigo 22, §2º cumulado com artigo 30, determina que os consorciados excluídos participarão da contemplação, para efeito de restituição dos valores pagos, o que consiste, em resumo, na continuidade da cota do excluído, até que seja sorteado, para que seja restituído ou, não sendo sorteado, com restituição ao final do grupo, na forma do artigo 31, I do mesmo diploma legal.

Assim, considerando-se que a saída da recorrida do grupo consorciado se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, que não cumpriu devidamente com o dever de prestar as informações necessárias, impondo condições abusivas para obtenção do crédito
após a contemplação
do consumidor, tem-se como
devida a restituição imediata dos valores pagos pelo recorrido
.

No tocante à taxa de administração, ouso discordar do entendimento do juízo de piso, no sentido de que
sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, e calculada sobre o valor total da carta de crédito
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado. 2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).
3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.
3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte da recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No entanto, no tocante ao
quantum
indenizatório, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela parte autora, entendo pela minoração de R$10.000 (dez mil reais)
para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de piso para determinar que a taxa de administração, deve ser deduzida de forma proporcional ao período em que o consorciado permaneceu no grupo, calculado sobre o valor total do contrato, bem como para minorar o valor a título de indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)